Tribunal: TJDFT
Processo: 0716322-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. REVELIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSUMO EFETIVO. ART. 373, II, DO CPC C/C ART. 6.o, INCISO VIII, DO CDC. REFATURAMENTO DE ACORDO COM A MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES ANTERIORES À MEDIÇÃO QUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 22.857,90, decorrente das cobranças efetuadas nos meses de outubro/2019 (R$ 14.877,30) e novembro/2019 (R$ 7.980,60), para determinar que a parte ré realize o recálculo das faturas de outubro/2019 com base no consumo médio dos 12 meses anteriores, emitindo ao demandante nova fatura para pagamento, no prazo de 10 dias úteis, contados a partir de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de aplicação de multa diária, bem como, determinar que a parte ré se abstenha de efetuar o corte no fornecimento ou suspender os serviços em decorrência da ausência de pagamento das faturas de outubro/2019 e novembro/2019. Em seu recurso a parte recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, alega que resta demonstrado nos autos o volume utilizado e cobrado, bem como, a ausência de qualquer alteração no hidrômetro. Por fim, defende a legalidade e presunção de veracidade dos atos da administração, afirmando que a cobrança seria legítima, pugnando, assim, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 15387487). Contrarrazões apresentadas (ID 15387494).
III. Na hipótese, não há necessidade da realização de prova pericial, uma vez que a empresa ré, ora recorrente, já foi instada a averiguar a correção da medição do hidrômetro e não constou nenhuma irregularidade e, tendo o consumo se mantido alterado, foi solicitada a troca do equipamento, não havendo informações nos autos acerca da aferição posterior de medições excessivas. Dessa forma, mostra-se desnecessária a realização de perícia no hidrômetro, razão pela qual rejeita-se a preliminar de incompetência suscitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Na espécie, o valor das faturas impugnadas, referente aos meses de outubro e novembro de 2019, revela-se em total descompasso com a média de consumo de água do imóvel da parte autora. Daí a impugnação ao valor cobrado, sendo crível o erro na medição ante a falta de evidências de consumo atípico. Assim, presentes os requisitos da verossimilhança das alegações autorais e sua hipossuficiência material para a elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante na pessoa da empresa ré.
VI. Não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do consumo, cumpriria a parte recorrente, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado, conforme regra do art. 333, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, pois decretada a revelia da parte ré, ante o seu não comparecimento na ausência de conciliação (art. 20 da Lei 9.099/95).
VII. Não havendo nos autos demonstração da regularidade da medição questionada, a discrepância entre a média de consumo de água apurada e as cobranças que ora se discute, revela-se necessária de desconstituição das faturas impugnadas, bem como que a nova cobrança seja apurado pela média de consumo dos 12 meses anteriores, de acordo com o art. 92, § 3o da Resolução no 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. A par de tal quadro a sentença recorrida deve ser mantida assim como posta.
VIII. Precedente desta Turma: (Acórdão 1219735, 07088094220198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.